Tribunal: CARF
Processo: 10730.724592/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724592/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.578 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
TALHERES DE OURO DOS LAGOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A constatação da interposição intempestiva da manifestação de
inconformidade, via de consequência, dá ensejo ao não provimento do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, apenas em relação à tempestividade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-59.022 - 4a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de agosto de 2013
(fls. 43 a 51):
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724592/2013-91
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724592/2013-91

Tratam os autos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/NIT No 548895, de 03
de setembro de 2012 (fl.13), cientificando a interessada acerca da sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), “em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d”do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art.75, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Nome empresarial: TALHERES DE OURO DOS LAGOS LTDA
CNPJ: 06.352.563/0001-25
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br,
nos itens “Empresa”, “Simples Nacional”, ”Exclusão 2012”, “ADE de Exclusão 2012 –
Consulta Débitos”.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme
disposto no inciso IV, do art. 31, da Lei Complementar no 123, de 2006.”
DO(S) RECURSO(S)
A interessada, tendo conhecido do ADE/DRF/NIT no 548895 (fl.13), em 27/09/2012
(cfr. cópia de fl.12), e não se mostrando resignada com o feito fiscal, protocolizou em
20/03/2013, sua CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(fls.09/10), acompanhada da documentação de fls.11/34, apresentando as razões, como
abaixo se mostra, senão vejamos:
Solicita a revisão da exclusão, “uma vez que todas as pendências exigidas no Ato
Declaratório de Exclusão foram resolvidas;
No primeiro ADE constavam dívidas previdenciárias indevidas segundo comunicado da
própria RFB, deveria ser desconsiderado e realizado nova consulta, posteriormente.
Assim que novo ADE foi liberado os pedidos de parcelamento foram realizados;
BASEADOS NA ORIENTAÇÃO DO PRÓPRIO SITE DA RECEITA, CONFORME
IMPRESSOS EM ANEXO, ONDE SE LIA QUE “Para continuar no Simples
Nacional, a pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos débitos que motivaram
a emissão do termo de exclusão no prazo, hipótese em que que a exclusão do Simples
Nacional será tornada sem efeito”;(destaque da interessada)
EM OUTRA ORIENTAÇÃO LIA-SE, TAMBÉM, QUE; ”Nas hipóteses de exclusão
de ofício por existência de débito ou irregularidade de inscrição municipal, estadual ou
federal, a comprovação da regularização do débito ou de inscrição no
prazo...possibilitará a permanência da ME ou EPP como optante pelo Simples
Nacional”
EM MAIS UMA OUTRA LIA-SE, AINDA, EM UM RELATÓRIO DE PERGUNTAS
E RESPOSTAS SOBRE O SIMPLES NACIONAL;. Preciso me dirigir a uma unidade
de atendimento da RFB para comunicar a regularização dos débitos?. Não, Para
continuar no Simples Nacional, a pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos
débitos motivadores da emissão do ADE, dentro do prazo de trinta dias contados da
ciência. Com a regularização dos débitos realizada em tempo hábil, o ADE será
cancelado automaticamente não havendo necessidade de comparecimento a uma
unidade de atendimento da RFB. CASO O CONTRIBUINTE PAGUE OU SOLICITE O
PARCELAMENTO DA TOTALIDADE DOS DÉBITOS DENTRO DO PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA , A EXCLUSÃO TORNAR-SE-Á SEM EFEITO, NÃO
PRECISANDO O CONTRIBUINTE ADOTAR QUALQUER PROCEDIMENTO,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724592/2013-91

POIS OS SISTEMAS INTERNOS DA RFB TRATARÃO DO CANCELAMENTO
DA EXCLUSÃO DE FORMA AUTOMÁTICA” (Destaques da interessada)
A interessada continua a sua explanação em página anexa como se mostra, igualmente,
na íntegra, assim:
Desta forma, baseados nos textos em questão, que ao nosso ver, deixa bem claro e
explícito as exigências para continuar optante pelo Simples Nacional, e uma vez em que
vários ADE foram gerados e não havendo uma data em que se basear, acreditamos que
havíamos tomado todos os procedimentos cabíveis, não havendo necessidade de
qualquer outro procedimento.
Porém, em agendamento, feito anteriormente, para esclarecimento da exclusão, nos foi
relatado que realmente, todos os procedimentos foram tomados e que o único problema
era que a firma deveria ter pedido nova opção até 31/01/2013. Baseados nas citações
acima feitas pela própria RFB, que diz claramente, que após regularizadas as pendências
a exclusão será TORNADA SEM EFEITO, e ainda em mais uma vez diz que “Uma vez
optante pelo Simples Nacional, a ME ou EPP somente sairá do referido regime sendo
excluída por opção, por comunicação obrigatória ou de ofício”, concluímos que uma
vez que a empresa regularizou sua situação e que o ADE gerado para ela foi tornado
SEM EFEITO, sua situação como optante continuará válida, não sendo necessário
solicitar nova opção.
Solicitamos, então, que seja revista esta situação, uma vez que todos os procedimentos
foram realizados conforme orientações , levando em consideração, ainda, que a firma
possuía débitos antigos, já acertados, mas que desde então vem cumprindo todas as suas
obrigações em dia, e também que uma exclusão do Simples Nacional inviabilizaria a
sua continuidade.
Agradecemos a atenção desde já.
Em sequência a interessada protocolizou no CAC – NITERÓI, em 22/05/2013, sua
manifestação de inconformidade (fls.02/08), ao ADE DRF/NIT No 548895, de
03/09/2012, que abaixo, de fora resumida, se reproduz, vejamos:
I – RESUMO DOS FATOS
A interessada, nos 7 (sete) primeiros itens resume o ocorrido, a partir do oitavo 8o, ela
assim se manifesta:
8. Ainda não estamos na MAIOR IRREGULARIDADE cometida pela Secretaria da
Receita
Federal
do
Brasil,
POIS
A
DERRADEIRA
FOI
ACEITAR
O
CONHECIMENTO DO ATO DECLARATÓRIO EXCLUDENTE/ADE 548895, de
03/09/2012, POR PESSOA QUE NÃO ERA HABILITADA PARA TANTO,
INICIANDO-SE, A PARTIR DESTA DATA 27/09/2012, O PRAZO DE (TRINTA)
DIAS PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS FISCAIS;
9. No início de dezembro de 2012 é que a EMPRESA/SUPLICANTE tomou
conhecimento do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, e a partir desta
data protocolizou seu PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, e para
não deixar passar EM BRANCO/ SEM CONTRAPOSIÇÃO, em 20 de março de 2013
APRESENTOU IMPUGNAÇÃOÀ EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, e como
era de se esperar, foi tida como INTEMPESTIVA pelo órgão tributário local/
AFRB/CABO FRIO;
II – DO DIREITO
DAS PRELIMINARES
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724592/2013-91

Em prosseguimento, como PRELIMINAR, pede para que a sua IMPUGNAÇÃO SEJA
JULGADA TEMPESTIVA já que o AR foi entregue para uma pessoa estranha ao seu
quadro de funcionários.
Igualmente, como preliminar, questiona e pede a nulidade do ato declaratório, em
apreço, e para tanto segue elencando as suas razões, dentre elas alega, outrossim, o
cerceamento de seu direito de defesa, citando, parra tanto, o art. 5o da CF/1988.
II – DO PEDIDO
O direito de ter a sua IMPUGNAÇÃO JULGADA TEMPESTIVA Termos em que pede
deferimento.
A DRJ não conheceu as duas peças de defesa da contribuinte, contestação à
exclusão do Simples Nacional e a Manifestação de Inconformidade, vez que estavam claramente
demonstradas as intempestividades. A primeira peça de defesa foi protocolizada no dia
20/03/2013, na ARF – CABO FRIO e, a segunda, no dia 22/05/2013, no CAC – NITERÓI. Na
decisão da DRJ, o voto, foi dividido em partes: a) Das preliminares, e, b) Da admissibilidade.
Preliminarmente, alega a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado, pois a
notificação de que existia um ADE, enviada pelo correio e recebido no dia 27/09/2012, foi
cientificada por pessoa estranha e desconhecida do seu quadro de funcionários e/ou preposto,
motivo pelo qual não pôde exercer seu direito de defesa em tempo hábil, vindo a tomar
conhecimento do ADE apenas em dezembro de 2012. (fls. 04 a 07)
Diante disso, entendeu a DRJ, em sede de preliminar, que não houve vícios
insanáveis, previstos no Processo Administrativo Fiscal, que possam acarretar a nulidade do
lançamento. Rechaçando assim, a preliminar suscitada. (Fl. 49)
Na segunda parte, da admissibilidade, continua-se discutindo a tempestividade das
duas defesas protocolizadas pela recorrente, a contestação de exclusão do Simples Nacional (fls.
09 e 10) e a manifestação de inconformidade (fls. 02 a 08). Porém, a DRJ não acolheu o
argumento sustentado pela recorrente de que houve cerceamento de defesa, julgando assim
intempestivas as 2 defesas apresentadas.
Dessa forma, a 4a Turma da DRJ/RJ1decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade e da impugnação a exclusão do Simples Nacional, ratificando a decisão de
Unidade de Origem e manter os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 548895, de
03 de setembro de 2012. (fl. 13)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724592/2013-91

Por fim, face ao referido Acórdão da DRF/NIT, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 55 a 61), ratificando todos os argumentos da manifestação de inconformidade,
requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do SIMPLES levada a
efeito pela autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2012.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 17 de dezembro de
2013, fl. 55, face ao recebimento da intimação datada de 24 de setembro de 2013, fl. 53), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Vale ressaltar, no entanto, que o Recurso Voluntário busca defender a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade, sem, no entanto, estabelecer argumentos
que refutassem a sua exclusão do Simples. Apesar disso, a recorrente apresentou pedido em seu
recurso voluntário no sentido de que fosse cancelado o ADE DRF/NIT no 548895 de 03 de
setembro de 2002, motivo pelo qual conheço parcialmente do recurso, especialmente em
relação aos argumentos suscitados no recurso voluntário que tratam da análise da tempestividade
da Manifestação de Inconformidade.
Mérito
A recorrente, no Recurso Voluntário, limitou a sua argumentação de mérito à
análise da tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724592/2013-91

No caso alhures, a recorrente alega que foi excluída do simples através do ADE no
548895/2012. Porém, ressalta que não foi notificada de maneira correta, pois quem tomou a
ciência via correio, foi terceira pessoa desconhecida da recorrente e do seu quadro de
colaboradores.
Imperioso destacar que, o endereço da recorrente constante na procuração (fl. 11)
e no próprio contrato social (fl. 30), é o mesmo que está descrito no Aviso de Recebimento dos
Correios, ou seja, o endereço fiscal eleito pelo contribuinte é válido.
Sobre tal matéria, o CARF já se posicionou de maneira sumular, vejamos:
Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada na
domicílio fiscal eleito pela contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme portaria MF no 277, de 07/06/ 2018, DOU de 08/06/2018).
Apenas para destacar que, no sentido contrário a Súmula do CARF, mencionou-se
no Recurso Voluntário uma suposta jurisprudência desse Conselho, que abrangeria a tese do
recebimento da defesa de maneira tempestiva. Ressalta-se, “suposta” porque não trouxe a
recorrente o número do acórdão dessa citada decisão.
Portanto, segundo fundamentação exposta, não confere direito a recorrente a
possibilidade de se declarar tempestiva a manifestação de inconformidade, vez que houve a
ciência válida e a interposição de defesa fora do prazo conferido no art. 39 da Lei Complementar
no 123/2006, e nos termos do decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Constatando-se, portanto, a intempestividade da manifestação de inconformidade,
via de consequência, não merece provimento o recurso voluntário subsequente.
Dispositivo

Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário, apenas
em relação à tempestividade para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724592/2013-91

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital